Tribunal: TJPA
Processo: 0004626-23.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004626-23.2013.8.14.0008

APELANTE: THAYNARA KRISLENE MOREIRA FARIAS, ANIZOMAR DE SOUZA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MORAES CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DAOS MORAIS.

IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I- A ausência de provas das questões de fato narradas pela parte autora aliadas à relatividade da presunção de

veracidade da revelia, legitimam a improcedência da ação, já que cabe à parte provar os fatos constitutivos de

seu direito.

II- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004626-23.2013.8.14.0008

APELANTE: THAYNARA KRISLENE MOREIRA FARIAS E ANIZOMAR DE SOUZA MORAES

ADVOGADO

: MARIA DAS GRAÇAS MORAES CUNHA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
THAYNARA KRISLENE MOREIRA FARIAS E ANIZOMAR DE SOUZA MORAES
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais que movem contra
MARIA DAS GRAÇAS MORAES CUNHA,
em que foi proferida sentença com julgamento do mérito dando improcedência ao pedido inicial.

Consta da inicial, em resumo, que o casal requerente vive em união estável há um ano, e Anizomar de Souza Moraes é pai dos menores Glaucya Fernanda Cunha Moraes e Andrey Gabriel Cunha Moraes, cuja guarda ficou com a mãe das crianças, filha da requerida, sendo que de 15 em 15 dias o requerente tem direito a visitar seus filhos. No dia 03.03.2013, o pai foi exercer seu direito de visita e a mãe das crianças não estava na residência, momento em que foi recebido pela requerida - avó, a qual passou a proferir palavras de baixo calão e vexatórias e tentou agredir o casal, tendo sido impedida pela mãe das crianças que chegou e interrompeu a tentativa de agressão.

Com base nesses fatos, o casal ingressou com pedido de indenização por danos morais no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais).

Deferida a gratuidade da justiça (id 923467 – p. 4)

Sem contestação e decretação da revelia (id 923467 – p. 8)

Consta réplica no id 3034266.

Audiência de conciliação e julgamento infrutífera (id 923469).

Sentença pela improcedência do pedido no id 923470.

Contra a sentença os autores apelaram, sob o fundamento de existência do dever de indenizar, diante dos fatos por eles narrados e a comprovação do dano moral sofrido (id 923471).

Contrarrazões no id 923472, pela manutenção da sentença.

Autos vieram a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0004626-23.2013.8.14.0008

APELANTE: THAYNARA KRISLENE MOREIRA FARIAS E ANIZOMAR DE SOUZA MORAES

APELADO: MARIA DAS GRAÇAS MORAES CUNHA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso (justiça gratuita deferida em 1º grau).

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, por entenderem que o ato danoso praticado pela apelada está comprovado nos autos e gera o direito indenizatório, corroborado pelo fato de que a apelada é revel.

O dano moral gera o dever de indenizar e está previsto nos arts. 187 e 926 do CC:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No entanto, possui requisitos que precisam estar configurados e provados:
conduta ilícita, dano sofrido pela vítima, existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita do ofensor e culpa ou dolo deste.

Após análise apurada dos autos, verifica-se que razão não assiste aos apelantes, posto que no presente caso eles não produziram provas de suas alegações, que envolvem questões de fato e de direito.

Isso porque os apelantes não arrolaram qualquer testemunha que presenciou os fatos narrados e que pudesse confirmar em juízo o dano alegado, tampouco documentos válidos que os confirmassem, já que o termo de inquérito policial de id 923466, que trata de crime contra honra não aponta o autor do suposto ilícito.

Outrossim, a revelia decretada contra a apelada não torna absolutamente verdadeiros os fatos narrados, já que a presunção de veracidade da revelia é relativa, conforme se verifica pelo art. 345 do CPC, a seguir:

Art. 345.

A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV
- as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No presente caso, não bastaria que os autores afirmassem que foram ofendidos em sua honra pela apelada, mas teriam que apresentar sustentação mínima para os fatos ofensivos que narraram, do que não se desincumbiram.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA - ONUS DA PROVA. Revelia configura presunção relativa de veracidade dos fatos, sendo pertinente determinar que o autor demonstre os fatos constitutivos do direito visado quando necessário, nos termos do art. 373, I do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220026280001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - ACIDENTE DE VEÍCULO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DAS PARTES - CULPA - PROVA. A revelia decretada sem a incidência dos efeitos materiais e processuais não enseja presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial. O acidente de veículo cuja culpa é discutida com base em boletim de ocorrência, contendo a versão das partes, não atribui culpa a nenhuma delas, porquanto documento despido de presunção relativa de veracidade que é própria do boletim de ocorrência lavrado pelo policial que chegou ao local do sinistro alguns minutos após ter ocorrido. Certificado que a parte autora não provou a culpa da parte ré relacionada ao acidente de veículo, a sua pretensão de indenização por danos morais e materiais, que é relacionada ao sinistro, não prospera.
(TJ-MG - AC: 10000211147509001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - ACIDENTE DE VEÍCULO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DAS PARTES - CULPA - PROVA. A revelia decretada sem a incidência dos efeitos materiais e processuais não enseja presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial. O acidente de veículo cuja culpa é discutida com base em boletim de ocorrência, contendo a versão das partes, não atribui culpa a nenhuma delas, porquanto documento despido de presunção relativa de veracidade que é própria do boletim de ocorrência lavrado pelo policial que chegou ao local do sinistro alguns minutos após ter ocorrido. Certificado que a parte autora não provou a culpa da parte ré relacionada ao acidente de veículo, a sua pretensão de indenização por danos morais e materiais, que é relacionada ao sinistro, não prospera.
(TJ-MG - AC: 10000211147509001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CHEQUES CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. EFEITOS DA REVELIA MANTIDOS. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e arrazoados recursais. Precedentes. 2. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou expressamente que as alegações da autora são verossímeis e não estão em contradição com a prova dos autos, razão pela qual devem ser mantidos os efeitos da revelia. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, a incidência da Súmula 283 do STF. 5. Não se afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmula 284/STF). 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1746990/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A PARCELA DOS AUTORES. REVELIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES. ART. 373. INC. I, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da não comprovação do fato constitutivo do direito alegado, referente aos supostos danos morais decorrentes de atraso de voo pelos autores André, Cristiane, Djalma e Renata Weber, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 2. A caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. 3. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. Precedente: AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 27/9/2019. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1864731/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

Assim, carecendo de prova os autos principais, os requisitos do dano alegado não se confirmam a ponto de gerar o dever indenizatório.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2022